Tribunal: TJDFT
Processo: 0755030-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. De acordo com jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, para efeitos de prequestionamento, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente, bastando que a questão em debate seja abordada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.